Tribunal: TJDFT
Processo: 0008024-59.2016.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CRIME CONTRA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CORRÉUS ABSOLVIDOS. CRIMES COMETIDOS POR MAIS DE UMA PESSOA. RÉU CONFESSO APENAS EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME PELO QUAL O RÉU CONFESSOU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O concurso de agentes é circunstância que autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois revela maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal.

2. O fato de os demais pronunciados terem sido absolvidos pelo Conselho de Sentença, de acordo com a íntima convicção dos jurados, não afasta a participação de terceiros não identificados nos crimes, razão pela qual se mantém a análise desfavorável das circunstâncias do crime, por terem sido cometidos por mais de um agente.

3. Não se reconhece a atenuante da confissão quando o réu não admite a ocultação do cadáver, o qual até o dia da sessão plenária sequer tinha sido localizado. O réu confessou apenas a prática do homicídio qualificado e, em relação a este crime, a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e sopesada no cálculo da reprimenda.

4. Recurso conhecido e desprovido.